Tribunal: TJSP
Processo: 2197016-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2197016-98.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de
Caçapava, em que são embargantes WOW NUTRITION INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, BRASFANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA
LTDA, GOLD NUTRITION ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e
BS&C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., é embargado TOZZINI
FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes. V.U. O 2o juiz declara voto
convergente., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2197016-98.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: WOW NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A; GOLD
NUTRITION ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; BRASFANTA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA E BS&C EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADA: TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS
Voto no 9700
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Integração
da
decisão
para analisar a tese de aplicação
analógica do art. 83, inc. I, da LRE no curso de
processo de recuperação judicial. Demais vícios
apontados. Inocorrência. Mera manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento.
Prequestionamento.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 809/816, que DEU PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto por TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS.
Irresignadas com o v. acórdão, apontam as
embargantes supostos vícios de contradição e omissão no decisum.
Sustentam
as
recorrentes,
em
apertada
síntese, que, ao permitir a majoração do crédito da embargada, o acórdão
foi omisso quanto aos fundamentos arguidos para acolhimento da tese de
inexistência de erro de cálculo nos valores a serem habilitados. Não se
conformam com o reconhecimento de validade da cobrança das horas
adicionais com base em simples apresentação de relatório de horas com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços discriminados.
Aduzem que ao reconhecer a existência de
limitação de valores no Projeto de Produtividade, o v. acórdão foi
contraditório ao entender também possível a cobrança de quantias
superiores ao limite de R$ 145.000,00.
Asseveram, ainda, haver omissão quanto à
necessidade de aplicação do art. 83, inc. I, da Lei n.o 11.101/05 para limitar o
valor do crédito listado na classe I ao montante de 150 salários mínimos,
inserindo o saldo residual na classe dos créditos quirografários.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumentam em suas razões recursais, pugnam pelo acolhimento dos
embargos de declaração, com efeitos infringentes. Além disso, requerem o
prequestionamento dos artigos 47 e 83, inc. I, da LRE.
Intimada
para
resposta,
a
embargada
apresentou contrarrazões (fls. 10/15).
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração opostos
pelas agravadas comportam parcial provimento, a fim de sanar omissão
relativa à inaplicabilidade do artigo 83, inciso I, da Lei n.o 11.101/05 no curso de
recuperação judicial, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.
Com efeito, o artigo 83, inciso I, da Lei n.o
11.101/05 encontra-se no Capítulo V da lei, que trata da falência, e não da
recuperação judicial, ao passo que o tratamento da forma do pagamento
dos créditos trabalhistas na recuperação é feito no artigo 54, sem a limitação
de 150 salários mínimos.
Vale lembrar que na recuperação judicial os
créditos são pagos em consonância com o plano proposto pela recuperanda,
devidamente aprovado em assembleia geral de credores. Registre-se que são
levados em consideração todos os valores devidos, dentro dos prazos
estabelecidos pela lei de regência.
Neste sentido, Marcelo Sacramone explica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que “a limitação de 150 salários mínimos, contudo, ocorre apenas para efeito
de pagamento na falência. Não há a mesma limitação para os créditos
trabalhistas submetidos à recuperação judicial, os quais deverão ser satisfeitos
no prazo de até um ano.”1
Ou seja, na falta de previsão de limitação
quanto ao valor para a classificação de créditos trabalhistas na classe I, na
recuperação judicial, não cabe a extensão da disciplina aplicável
exclusivamente aos casos de falência. A analogia constitui instrumento de
integração, cuja utilização pressupõe omissão involuntária do legislador, não
sendo esta a hipótese dos autos. Houve a opção do legislador em prever
regra diferenciada de habilitação de crédito somente no processo falimentar,
razão pela qual descabida a sua aplicação analógica no processo de
recuperação judicial.
Neste sentido, a jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO
VALOR DE R$ 211.244,10, NA CLASSE TRABALHISTA.
INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE PEDEM A
LIMITAÇÃO DO CRÉDITO A SER HABILITADO COMO
TRABALHISTA EM 150 SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPÓTESE DE
NÃO PROVIMENTO. LIMITE PREVISTO NO ART. 83, I, DA
LEI No 11.101/05, QUE SOMENTE SE APLICA À FALÊNCIA.
ALÉM DISSO, O VALOR EM QUESTÃO NÃO ABRANGE
JUROS, NEM HÁ QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DA
ABRANGÊNCIA DE EVENTUAIS CUSTAS PROCESSUAIS,
HONORÁRIOS DE PERITO, DESPESAS DE INSS, OU
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXPRESSA
CONCORDÂNCIA
DAS
RECUPERANDAS
COM
OS
CÁLCULOS DO CONTADOR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
NO AGRAVO. RECURSO NÃO PROVIDO.”2
“Recuperação judicial
Habilitação de crédito

1 In Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, São Paulo: Saraiva Educacional,
2018, p. 329.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2122067-40.2017.8.26.0000; Relator (a): ALEXANDRE LAZZARINI;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro:
22/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Crédito trabalhista Limitação a 150 salários mínimos
(art. 83, I, da Lei 11.101/05)
Inaplicabilidade na
recuperação
judicial

Precedentes

Decisão
parcialmente reformada - Recurso provido.”3
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito.
Honorários advocatícios. Natureza alimentar, com
consequente
inclusão
da
classe
dos
créditos
trabalhistas (Recurso Repetitivo Tema 637 - STJ).
Limitação de 150 salários mínimos prevista no artigo 83,
incisos I e VI, alínea 'c' da Lei 11.101/2005, que se
aplica somente à falência, e não à recuperação
judicial, na qual há negócio novativo especial, e não
propriamente concurso de credores. Recurso não
provido.”4
Feitas estas considerações, acolhem, neste
ponto, os embargos de declaração para sanar a omissão, porém sem
atribuição de efeitos modificativos.
2.
Ressalvada a questão atinente à
inaplicabilidade da limitação imposta no art. 83, inc. I, da LRE no bojo de
recuperação judicial, o v. acórdão embargado expressou de forma clara e
coerente o entendimento da C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
acerca do tema, não padecendo de qualquer outro vício a ser reparado.
Buscam as recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas
para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2019065-20.2018.8.26.0000; Relator (a): MAURÍCIO PESSOA; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018.
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2026422-85.2017.8.26.0000; Relator (a): FRANCISCO LOUREIRO;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro:
19/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição existente no julgado”.5
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses das
embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso ou
contraditório.
3.
No caso dos autos, além da questão
já enfrentada, inexistem outros vícios passíveis de correção através do recurso
interposto.
Não há contradição a ser sanada por meio de
embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é o inconformismo
das embargantes com o deslinde do feito, porém, como é sabido, o presente
recurso tem como função apenas aclarar eventuais vícios de omissão,
obscuridade ou contradição, não servindo para manifestação de irresignação.
Nos dizeres de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Por
contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse
anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes que
conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São
contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência
lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou
que se excluam.”.
Logo,
inexiste
contradição.
Para
caracterização do citado vício a ser sanado por embargos, deveria existir
uma contradição dentro da decisão, entre duas ou mais partes da
fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre partes do
dispositivo, não sendo este o caso dos autos.
Há contradição somente entre a decisão e
aquilo que as embargantes entendem como correto, o que não dá azo à
5 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que deu provimento ao seu
recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada, determinando
a habilitação do valor integralmente reclamado pela credora (R$
415.083,10), na classe trabalhista.
Como se sabe, os embargos de declaração
não constituem instrumento processual adequado para manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa forma, descabida a
reanálise da questão apenas para sanar a irresignação das embargantes
com a decisão.
Conforme se nota pelos trechos a seguir
transcritos, houve a devida análise das teses arguidas pelas ora embargantes,
motivo pelo qual deve a parte manejar os instrumentos processuais
adequados para sua manifestação de inconformismo:
“(...) 2. Quanto ao valor de tributos destacados na
nota de serviços do agravante, a meu ver, não devem
ser reduzidos do valor do crédito a ser habilitado. Isso
porque o valor bruto constante da nota é o montante
(total) dos serviços. O tributo destacado na nota é o
que deveria ser retido pela recuperanda, quando do
pagamento do serviço, que não ocorreu. Ou seja, o
fato gerador do tributo é o efetivo pagamento, pela
recuperanda, dos honorários advocatícios. Não tendo
havido o pagamento, fato que obriga a retenção
efetivo pagamento do tributo - não ocorreu. É de se
notar que o tributo é correspondente ao rendimento
do
agravante,
e
não
da
recuperanda.
A
recuperanda, por força de lei, retém o tributo por
conta do rendimento auferido pelo agravante, e não
em nome próprio, de maneira que o tributo é relativo
à renda auferida pelo agravante, que deve ser retido
quando do pagamento, que ainda não ocorreu.
Assim, o valor total do serviço deve figurar como
crédito, equiparado aos trabalhistas, em favor do
agravante, que deverá ser pago na forma do plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo, na ocasião do efetivo pagamento, incidir o
imposto de renda de fonte que deverá ser retido pela
recuperanda, em nome do agravante, em favor do
Fisco.
Os Arts. 114 e 115 do CTN (Lei n° 5.172, de 25 de
Outubro de 1966) tratam do fato gerador da
obrigação principal como sendo a situação definida
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência
e, da obrigação acessória, é qualquer situação que,
na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou
a abstenção de ato que não configure obrigação
principal. A retenção tributária nada mais é do que o
procedimento pelo qual a lei atribui, de modo
expresso, a responsabilidade por recolher o tributo a
uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da
obrigação.
O
responsável
efetua
apenas
o
recolhimento, não arcando com o seu ônus financeiro,
pois este é descontado do pagamento que faz a
terceiros por conta de renda por ele auferida (Parecer
Normativo COSIT N° 1, de 24 de setembro de 2002).
A União passa a ser credora, não sujeita à
recuperação judicial, conforme artigo 187 do CTN,
apenas quando do fato gerador da retenção do
importo, que ocorrerá quando a recuperanda pagar
os honorários. A partir daí é que a União passa a ser
credora de montante não sujeito ao plano de
recuperação. Assim, por ora, não há que se falar em
crédito da União, mas crédito, em sua integralidade,
do agravante.
3.
Quanto ao valor do crédito, quer me parecer
correto o entendimento do agravante, que entende
montar a R$ 415.083,10.
Primeiro porque houve erro material, que se mostra
evidente (fls.18-20), que reduziu o crédito em R$
100.000,00.
Segundo, porque o valor não reconhecido pela
recuperanda, de R$ 101.213,86, refere-se a serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente
prestados,
comprovado
mediante
apontamento de horas constante dos Descritivos de
Serviços (fls 374/398), que demonstra de forma
minuciosa, para cada hora cobrada, o profissional
envolvido, a data da prestação e a atividade
desempenhada,
que
não
foi
contestada
ou
impugnada pela agravada, após o recebimento do
Descritivo de Serviços, tendo sido, então (diante da
não contestação), emitida a nota fiscal de serviços.
Tais apontamentos de horas indicam o lançamento de
horas por item do projeto, tal como sintetiza o quadro
total de horas do projeto, que está à fls. 24.
A contratação dos serviços jurídicos, embora não
tenha sido formalizada por meio de contrato, está
claramente demonstrada em e-mails. Em email de 14
de março de 2017 (fls 188) é encaminhada a proposta
(em anexo) para a Sr. Alice Chow, do jurídico da
WOW, que, em 15 de março de 2017, manifestou a sua
aceitação (fls 187). A proposta anexa ao email do
agravante encontra-se às fls. 203 206, que respalda,
com
precisão,
o
demonstrativo
do
agravante,
constante da fl. 24. Nesta proposta, consta, com
clareza, os caps (limitação) de R$ 145.000 da
estruturação jurídica do Projeto Produtividade (fls 203)
e de R$ 60.000,00 do serviço de Complice, também do
Projeto Produtividade (fls. 205).
A contratação dos serviços foi feita na modalidade
“por hora”, sendo cobradas as horas despendidas
pelos profissionais do agravante, de acordo com o
valor das horas de cada um dos profissionais alocados,
tal como constante da tabela de honorários e
respeitado o cap (limite), estabelecido para cada
escopo, do projeto. A tabela de honorários do
agravante foi enviada à WOW em email de
21/03/2017 (fls 184-185), tendo sido recebida pela Sr.
Alice Chow do jurídico da WOW (fls. 184). Aliás, em
email de 22/03/2017, o agravante ressalva a prática
de 10% de desconto sobre a tabela anteriormente
enviada, desconto esse efetivamente aplicado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descritivos de Serviços, tanto para as horas dentro do
cap contratado, como daquelas não abrangidas pelo
cap.
4.
A controvérsia reside na aplicação do cap
(limitação)
de
R$
145.000,00,
que,
segundo
a
agravada, refere-se a todo o Projeto Produtividade.
Alega o agravante, que o referido cap de R$
145.000,00, abrange apenas 4 dos itens do projeto,
conforme fls. 91, que compreendem: (i) elaboração
de memorando de entendimento; (ii) elaboração das
minutas dos contratos de sublocação imobiliária,
fornecimento de matéria prima e produtos acabados
e de distribuição; (iii) negociação das disposições dos
contratos, limitados a 10 horas, seja por meio de
conference calls ou reuniões em São Paulo; e, (iv)
análise dos impactos e riscos tributários.
De fato, quanto ao item “negociação de contratos”,
existiam horas limitadas a um total de 10 hrs, o que
permite cobrar as horas excedentes, constantes do
relatório (Descritivo de Serviços), que não foram
contestadas pela agravada. Da mesma forma, os
itens não abrangidos no cap de R$ 145.000,00, por não
serem itens constantes da proposta original, como as
horas que foram relatadas relativas à análise societária, análise trabalhista e elaboração de
contrato de penhor mercantil, que claramente são
itens não abrangidos no escopo original da proposta.
Assim, as horas excedentes à 10 hrs relativas a
negociações dos contratos, bem como aos itens não
abrangidos nos referidos itens da proposta não
constavam do cap contratado, sendo cabida a
cobrança
adicional
de
tais
horas,
como
minunciosamente detalhado pelo agravante às fls 24 e
25,
sob
pena
de
enriquecimento indevido da
agravada, por se beneficiar de serviço efetivamente
executado, cuja execução não há contestação, sem
a contrapartida remuneratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, existia um outro cap no valor de R$
60.000,00 para os serviços prestados pela equipe de
compliance (fls 92/93 e 233/234). A cobrança efetiva
ficou abaixo do referido cap, razão pela qual não há
discussão quanto à cobrança da totalidade das horas
despendidas sob essa rubrica.
Assim, realmente devida a quantia de R$ 415.083,10 e
não de R$ 213.869,24, que foi reconhecida pelo juiz de
primeiro grau. (...)”
Desse modo, se as embargantes não se
conformam com o conteúdo do v. acórdão, deverão interpor o recurso
adequado para manifestação de seu inconformismo, não sendo o caso de
oposição de embargos declaratórios.
4.
Convém
anotar
que
a
Turma
Julgadora não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos da decisão nem é necessária manifestação sobre todos os
argumentos ou regras constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos de
declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação do v. acórdão é
suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além disso, não houve negativa de vigência
ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, mas
apenas a interpretação das normas vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de
todos os pontos abordados.
Não se exige enumeração ou interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
5.
Sendo assim, integra-se o v. acórdão
para examinar e afastar a tese defendida pelas embargantes de que deveria
ser aplicada também nos processos de recuperação judicial a limitação de
150 salários mínimos do crédito trabalhista, disposta no art. 83, inc. I, da LRE.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197016-98.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Caçapava
Embargtes: Wow Nutrition Indústria e Comércio S/A, Brasfanta Indústria e
Comércio da Amazônia Ltda, Gold Nutrition Alimentos Indústria e
Comércio Ltda. e Bs&c Empreendimentos e Participações S.a.
Embargado: Tozzini Freire Teixeira e Silva Advogados
VOTO 16154
Declaração de Voto Convergente
As conclusões expostas no voto proferido
pelo digno Desembargador Relator são corretas,
cabendo seja reconhecida a omissão do acórdão
embargado e remediar este vício, mas sem que se
possa ser tido como incorreto o veredicto pronunciado.
Penso, no entanto, que, diante da questão
levantada, atinente à aplicação do artigo 83,
inciso I da Lei 11.101/2005 ao caso concreto,
seja necessário fazer, em acréscimo, algumas
considerações.
Desde algum tempo, isoladamente, tenho
expressado minha preocupação com a necessidade de
limitação dos créditos incluídos na Classe I
(Trabalhistas), em particular diante da conjunção
entre a equiparação de situações diversificadas
com aquela dos créditos efetivamente gerados a
partir de uma relação de emprego (puramente
trabalhistas ou acidentários) e a aplicação da
regra inscrita no artigo 54 da Lei 11.101.
Explicitando
argumentos
em
sentido
contrário à jurisprudência predominante, que é
referenciada no voto proferido pelo digno Desembargador Relator, proferi muitos votos
(ficando, na quase totalidade dos julgamentos,
vencido), cabendo reproduzir o seguinte trecho
inserido
naquele
pronunciado
no
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento 2138894-63.2016.8.26.0000:
“É
certo
que
o
artigo
54
da
Lei
11.101/2005 não faz referência a um limite
de valor, destoando, neste particular, do
inciso I do artigo 83 do mesmo diploma
legal, que, ao especificar a classificação
dos créditos, faz esta limitação com relação
aos
àqueles
derivados
da
aplicação
da
legislação do trabalho, objeto de grande
debate na fase final do longo trâmite do
Projeto de Lei 4.376/1993, origem da lei
vigente (fato reportado em “Esquenta a briga
sobre
projeto
de
Lei
de
Falências”,
publicado na Gazeta Mercantil, de 16 de
abril de 2003, pp.A-1 e A-9).
Questiono, no entanto, a possibilidade de
ser feita uma classificação diferenciada
para a falência e para a recuperação judicial. Apesar da dualidade dos
procedimentos concursais adotada em nosso
país, não há motivação adequada para que um
crédito seja classificado de maneira diversa
conforme o procedimento concursal em marcha;
pelo contrário, um crédito sempre deve ter a
mesma
classificação,
seja
qual
for
o
procedimento. O texto legal só contempla uma
única classificação de créditos, a qual
serve,
em
qualquer
dos
procedimentos
concursais, para a delimitação dos direitos
conferidos a cada um dos envolvidos.
Persiste,
também,
em
virtude
da
diferenciação proposta, quando feita uma
apreciação de natureza econômica, uma falha
na
aplicação
das
regras
atinentes
à
recuperação judicial. Obrigar a recuperanda
a arcar com o pagamento da integralidade de
créditos
derivados
da
aplicação
da
legislação trabalhista, sem qualquer limite,
em prazo muito mais curso (um ano) não se
compadece com a necessidade de soerguimento
da
atividade
empresarial,
sugando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediatamente,
mesmo
sem
que
seja
vislumbrada necessidade premente e alimentar
com relação ao que excede 150 (cento e
cinquenta)
salários
mínimos,
recursos
financeiros escassos num momento de grande
necessidade. Restringir a preponderância destes créditos diante de uma empresa falecida só contribui para evitar, no
momento da liquidação, não sobre nenhuma
migalha para os credores em posição menos
protegida,
mas
restringir
esta
preponderância na recuperação judicial pode
ser crucial para um resultado final bem
sucedido, inclusive com a manutenção dos
empregos.
Apesar da força dos precedentes, penso
que a realidade exige uma solução diversa.
A atividade hermenêutica jamais encontra
um paradeiro definitivo, sempre lastreada na
racionalidade e na tentativa de harmonizar
palavras, sentidos e idéias, evitando os
extremos do “objetivismo interpretocrata” ou
do
“subjetivismo
interpretoclasta”
(Alexandre
Pasqualini,
Hermenêutica:
uma
crença intersubjetiva na busca da melhor
leitura possível, in “Hermenêutica Plural”,
org. Carlos E. de Abreu Boucault e José
Rodrigo
Rodrigues,
Martins
Fontes,
São
Paulo, 2002, p.169 e 172) e, consideradas
normas jurídicas como um modelo operacional,
é
preciso
efetivar
sua
interpretação
a
partir de sua funcionalidade (Miguel Reale,
Fontes e Modelos do Direito, Saraiva, São
Paulo, 1994, p.109).
O fato de ser efetuada votação por cabeça
na Classe I (créditos trabalhistas) (artigo
41, §1o da Lei 11.101) é bastante eloquente.
Os eleitores só podem ser tratados com
isonomia
diante,
também,
de
créditos
tratados com isonomia, isto é, limitados em
seu tamanho, de maneira que o excedente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o excedente remetido à Classe III (créditos
quirografários), conjugando-se a forma pela
qual é exercido o voto na Classe I (créditos
trabalhistas) com a formação de uma comunidade de interesses idênticos
qualitativa e quantitativamente.
Os trabalhadores já estão protegidos até
o limite de 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos, que não pode deixar de ser tido
como
elevado
diante
dos
parâmetros
de
remuneração em nosso país e supera, em
muito, o estabelecido em legislações estrangeiras mais recentes, cabendo
assinalar que o artigo 91, item 1 da Lei
22/2013 do Reino da Espanha, no mesmo ponto,
fixou um limite de somente três salários
mínimos interprofissionais, abaixo do que
deixam de ser considerados privilegiados e
passam à categoria dos ordinários (Alberto
Sala Reixachs, Jaume Alonso-Cuevillas Sayol,
José Machado Plazas e Pau Vila Florensa,
Processo Concursal, Bosch, Barcelona, 2013,
p.584-5).
Considerados
os
parâmetros
fornecidos
pelo possível e real (Umberto Eco, Kant e o
Ornitorrinco, trad. Ana Thereza B. Vieira,
Record, Rio de Janeiro, 1999, pp.49-51),
ressalvado meu respeito pela interpretação
legal em sentido diverso, entendo que os
limites
estabelecidos
pelo
inciso
I
do
artigo 83 da Lei 11.101 devem prevalecer no
âmbito da recuperação judicial, tal qual o
que ocorre no âmbito da falência, de maneira
que o montante excedente a 150 (cento e
cinquenta)
salários
mínimos
merece
ser
classificado como quirografário
É
certo
que
o
artigo
54
da
Lei
11.101/2005 não faz referência a um limite
de valor, destoando, neste particular, do
inciso I do artigo 83 do mesmo diploma
legal, que, ao especificar a classificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos créditos, faz esta limitação com relação
aos
àqueles
derivados
da
aplicação
da
legislação do trabalho, objeto de grande
debate na fase final do longo trâmite do
Projeto de Lei 4.376/1993, origem da lei
vigente (fato reportado em “Esquenta a briga
sobre
projeto
de
Lei
de
Falências”,
publicado na Gazeta Mercantil, de 16 de
abril de 2003, pp.A-1 e A-9).
Questiono, no entanto, a possibilidade de
ser feita uma classificação diferenciada
para a falência e para a recuperação judicial. Apesar da dualidade dos
procedimentos concursais adotada em nosso
país, não há motivação adequada para que um
crédito seja classificado de maneira diversa
conforme o procedimento concursal em marcha;
pelo contrário, um crédito sempre deve ter a
mesma
classificação,
seja
qual
for
o
procedimento. O texto legal só contempla uma
única classificação de créditos, a qual
serve,
em
qualquer
dos
procedimentos
concursais, para a delimitação dos direitos
conferidos a cada um dos envolvidos.
Persiste,
também,
em
virtude
da
diferenciação proposta, quando feita uma
apreciação de natureza econômica, uma falha
na
aplicação
das
regras
atinentes
à
recuperação judicial. Obrigar a recuperanda
a arcar com o pagamento da integralidade de
créditos
derivados
da
aplicação
da
legislação trabalhista, sem qualquer limite,
em prazo muito mais curso (um ano) não se
compadece com a necessidade de soerguimento
da atividade empresarial, sugando, imediatamente, mesmo sem que seja
vislumbrada necessidade premente e alimentar
com relação ao que excede 150 (cento e
cinquenta)
salários
mínimos,
recursos
financeiros escassos num momento de grande
necessidade. Restringir a preponderância destes créditos diante de uma empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falecida
só
contribui
para
evitar,
no
momento da liquidação, não sobre nenhuma
migalha para os credores em posição menos
protegida,
mas
restringir
esta
preponderância na recuperação judicial pode
ser crucial para um resultado final bem
sucedido, inclusive com a manutenção dos
empregos.
Apesar da força dos precedentes, penso
que a realidade exige uma solução diversa.
A atividade hermenêutica jamais encontra
um paradeiro definitivo, sempre lastreada na
racionalidade e na tentativa de harmonizar
palavras, sentidos e idéias, evitando os
extremos do “objetivismo interpretocrata” ou
do
“subjetivismo
interpretoclasta”
(Alexandre
Pasqualini,
Hermenêutica:
uma
crença intersubjetiva na busca da melhor
leitura possível, in “Hermenêutica Plural”,
org. Carlos E. de Abreu Boucault e José
Rodrigo
Rodrigues,
Martins
Fontes,
São
Paulo, 2002, p.169 e 172) e, consideradas
normas jurídicas como um modelo operacional,
é
preciso
efetivar
sua
interpretação
a
partir de sua funcionalidade (Miguel Reale,
Fontes e Modelos do Direito, Saraiva, São
Paulo, 1994, p.109).
O fato de ser efetuada votação por cabeça
na Classe I (créditos trabalhistas) (artigo
41, §1o da Lei 11.101) é bastante eloquente.
Os eleitores só podem ser tratados com
isonomia
diante,
também,
de
créditos
tratados com isonomia, isto é, limitados em
seu tamanho, de maneira que o excedente seja
o excedente remetido à Classe III (créditos
quirografários), conjugando-se a forma pela
qual é exercido o voto na Classe I (créditos
trabalhistas) com a formação de uma comunidade de interesses idênticos
qualitativa e quantitativamente.
Os trabalhadores já estão protegidos até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o limite de 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos, que não pode deixar de ser tido
como
elevado
diante
dos
parâmetros
de
remuneração em nosso país e supera, em
muito, o estabelecido em legislações estrangeiras mais recentes, cabendo
assinalar que o artigo 91, item 1 da Lei
22/2013 do Reino da Espanha, no mesmo ponto,
fixou um limite de somente três salários
mínimos interprofissionais, abaixo do que
deixam de ser considerados privilegiados e
passam à categoria dos ordinários (Alberto
Sala Reixachs, Jaume Alonso-Cuevillas Sayol,
José Machado Plazas e Pau Vila Florensa,
Processo Concursal, Bosch, Barcelona, 2013,
p.584-5).
Considerados
os
parâmetros
fornecidos
pelo possível e real (Umberto Eco, Kant e o
Ornitorrinco, trad. Ana Thereza B. Vieira,
Record, Rio de Janeiro, 1999, pp.49-51),
ressalvado meu respeito pela interpretação
legal em sentido diverso, entendo que os
limites
estabelecidos
pelo
inciso
I
do
artigo 83 da Lei 11.101 devem prevalecer no
âmbito da recuperação judicial, tal qual o
que ocorre no âmbito da falência, de maneira
que o montante excedente a 150 (cento e
cinquenta)
salários
mínimos
merece
ser
classificado como quirografário.”
Negar a limitação em relevo gera, ao meu
ver,
efeitos
colaterais
nefastos
sobre
a
eficiência do instrumentos de soerguimento de
empresas
em
recuperação
judicial,
fomentando
situações de iniquidade clamorosa. É preciso
recordar caso recente em que foi apresentado, em
outro procedimento concursal, para inclusão na
Classe I (Trabalhistas), crédito de titularidade
de pessoa ligada ao grupo de controle das
recuperandas e superior aos cinquenta milhões de
reais, com evidente prejuízo à coletividade dos
credores concursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
incoerência
interpretativa,
especialmente legada às consequências econômicas
da
aplicação
indiscriminada
da
regra
legal,
persiste ainda. Ela permanece intacta.
Sobreveio,
porém,
recentíssimo
pronunciamento do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direto Empresarial, que dispôs sobre a matéria,
com a aprovação de seu Enunciado XIII (publicado
no DJE de 9.3.2020), dotado da seguinte redação:
“Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a
aplicação do limite de 150 salários mínimos,
previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005,
que
restringe
o
tratamento
preferencial
dos
créditos de natureza trabalhista (ou a estes
equiparados), desde que isto conste expressamente
do plano de recuperação judicial e haja aprovação
da
respectiva
classe,
segundo
o
quórum
estabelecido em lei.”
Frente
ao
específico
pronunciamento
colegiado, não creio seja cabível, ao menos por
enquanto, permanecendo a mesma conjuntura legal,
ou seja, não tendo advindo qualquer reforma
legislativa, adotar um posicionamento diferente
daquele expresso no enunciado aprovado.
Posicionamentos individuais e expostos em
antigos votos restaram ultrapassados e, portanto,
não havendo notícia do confronto de cláusula
limitadora
aprovada
no
âmbito
da
Classe
I
(Trabalhistas) e inserida no plano de recuperação
judicial, tal qual o ressalvado no enunciado
aprovado, não poderia ser imposta a limitação
preconizada pela parte recorrente.
Assim, com as ressalvas acima expostas,
também acolho parcialmente estes embargos, sem
alteração de resultado.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
104E74F1
13
21
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
105CA7C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197016-98.2018.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.